Tribunal: TCU
Processo: 037.730/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13743/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.730/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceição de Maria Garces Pereira (XXX.589.383-XX); Elson Porfirio dos Santos (XXX.168.903-XX); Erisneide Sucupira Ferro da Silva (XXX.312.823-XX); Gilka Jannyelle Sucupira Ferro da Silva (XXX.185.223-XX); Iacy Rodrigues Araujo (XXX.362.103-XX); Leozete Castro Veloso Moraes (XXX.152.363-XX); Maria Concebida de Sousa Cunha (XXX.544.793-XX); Maria Creusa Oliveira Costa Ferreira (XXX.283.403-XX); Maria Julia Carvalho da Silva (XXX.111.453-XX); Maria Regina Muniz Dias (XXX.235.483-XX); Nedival Natividade Machado Vale (XXX.570.723-XX); Samuel Costa Ferreira (XXX.407.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.